Tribunal: CARF
Processo: 10811.720048/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720048/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.686 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARNALDO CRISTALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
APREENSÃO DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO AO AUTO
DE APREENSÃO E GUARDA DE MERCADORIA. CONSIDERAM-SE
VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Pelo fato de não ter apresentado impugnação ao Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal, reputam-se verdadeiros os fatos ali narrados, ou
seja, que a mercadoria apreendida no estabelecimento comercial da
contribuinte era objeto de contrabando ou descaminho.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
PARA
CONTRABANDO OU DESCAMINHO DE CIGARROS.
No caso específico de contrabando ou descaminho de cigarros de origem
estrangeira, o bem jurídico tutelado é o controle das importações e exportações
em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta razão, há impossibilidade
da incidência do princípio da insignificância uma vez que o parâmetro não fica
restrito à arrecadação de tributos, mas à expressividade do potencial lesivo
causado.
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Uma vez caracterizada a prática de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, impõe-se a exclusão do contribuinte no regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Gisele Barra Bossa e os Conselheiros
Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Jeferson Teodorovicz, os quais votaram por dar provimento
ao recurso. O Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama foi designado para redigir o voto
vencedor.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson
Teodorovicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-84.181,
proferido pela 7a Turma da DRJ em Brasília que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório No 312/2018/DRF/SJR/SAORT de fls. 90 e 91 e do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/SJR no 170/2018 de fl. 92, expedidos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São José do Rio Preto - SP em 10/08/2018, que excluiu, a partir de 01/03/2015, o
contribuinte da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de terem sido encontradas mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, conforme consta da ‘Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional’ de fls. 88 e 89; com fundamento no que dispõe o inciso VII, do art. 29, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional
I - INTRODUÇÃO
Em operação realizada no dia 10/03/2015, por Policiais Civis de São José do
Rio Preto/SP, no estabelecimento comercial ARNALDO CRISTALE - ME, CNPJ no
49.673.700/0001-36, estabelecido à Rua Três, 126, bairro Santa Catarina, na cidade de São
José do Rio Preto/SP, de propriedade de Arnaldo Cristale, foram encontradas mercadorias
estrangeiras sem a documentação comprobatória de sua importação regular. Esse fato
configura infração ao disposto no Regulamento Aduaneiro – Decreto 6.759 de 05 de
fevereiro de 2009 e por conseqüência à aplicação do disposto no do artigo 29 item VII, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
II – DO ILÍCITO E DAS CONSEQÜÊNCIAS
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

(...)
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO
Foi lavrado em 10/10/2016 o Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal no 0810700 / EAD000152/2016, originando assim o Processo Administrativo
Fiscal no 10811-720312/2016-18.
A pena de perdimento das mercadorias foi aplicada conforme Ato de
Perdimento, em desfavor da referida empresa, no processo acima mencionado, na data de
19/04/2017, confirmando assim a imputação da Infração Aduaneira à empresa.
Cientificada do ADE DRF/SJR no 170/2018 por via postal em 22/08/2018 (AR de
fl. 106), a pessoa jurídica interessada apresentou em 10/09/2018 a manifestação de
inconformidade de fl. 109 a 111 contestando o ato de exclusão da empresa do Simples Nacional,
com a argumentação a seguir: (...) tais produtos não destinavam-se para fins de comercialização
e sim, para fins de consumo próprio do Titular do estabelecimento...
A r. DRJ em Brasília ao apreciar a matéria entendeu pela improcedência da
inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Uma vez caracterizada a prática de comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, impõe-se a exclusão do
contribuinte no regime do Simples Nacional
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega,
preliminarmente, a nulidade do procedimento por erro material, haja visto que não possuía sede
no endereço indicado no boletim de ocorrência que subsistiu a exclusão do Simples Nacional.
Que referidas mercadorias não se encontravam no estabelecimento comercial da
recorrente, onde somente foram encontrados 21 maços de cigarro alegadamente ilegais.
Requer, por fim, a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do tema
157 do e. Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu em R$20.000,00 o limite de persecução
penal para crimes tributários de descaminho.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Preliminar
Alega a Recorrente a nulidade do Ato Declaratório de Exclusão, pois estaria sido
indicado no boletim de ocorrência endereço diverso daquele indicado pela Recorrente em seu
registro junto à Receita Federal.
Não merece acolhida. O Boletim de Ocorrência registra tanto o endereço de fato em
que foi realizada a apreensão da mercadoria quanto o endereço registrado nos sistemas da
Receita Federal do Brasil:

Assim, não se vislumbra a nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

No mérito, entretanto, entendo assistir razão a Recorrente. O art. 29, VII da Lei
Complementar no 123 assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando: (...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Em outros termos, é premissa da exclusão que as mercadorias sejam comercializadas,
o que não foi comprovado nos presentes autos, principalmente em razão de a exclusão ter se
iniciado a partir de representação fiscal para exclusão do simples pautada em boletim de
ocorrência em que não se especificou a situação da apreensão.
Corrobora a defesa da Recorrente o fato de se tratar de um número irrelevante de
maços de cigarro apreendidos – 21. Veja-se que segundo pesquisa realizada pela Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo em 2008 (https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/dois-
macos-de-cigarro-por-dia-sao-realidade-para-60-dos-fumantes-na-capital-1/), 60% dos fumantes
da capital fumavam 2 maços por dia.
Nessa média, os 21 maços encontrados poderiam representar 10 dias para um
fumante mais ativo. Não há como se presumir no caso que tais maços eram para
comercialização.
Nesse sentido, entendo que não comprovou a fiscalização o descumprimento da
legislação de regência que acarrete na exclusão da recorrente do Simples nacional. Por estar
convencido do direito da recorrente, deixo de tecer considerações acerca das alegações relativas
ao princípio da insignificância.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto
Voto Vencedor
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Redator designado
Designado para redigir o voto vencedor, esclareço que em relação á
admissibilidade e nulidade do Ato Declaratório de Exclusão sigo o voto do Relator, conhecendo
do recurso e rejeitando a nulidade arguida.
Quanto ao mérito, entretanto, com a devida vênia ao I. Relator, ouso discordar de
sua conclusão, que a Fiscalização não teria comprovado que a Recorrente teria infringido a
legislação de regência que resultou na sua exclusão do SIMPLES Nacional.
O Relator fundamentou sua decisão principalmente na afirmação da Recorrente de
que “nunca comercializou cigarros importados, quiçá ilegalmente, sendo que somente
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

comercializa produtos legalizados, e os únicos cigarros não legalizados que havia no seu
estabelecimento, não se destinam a comercialização e sim e tão somente, trata-se de consumo
próprio do titular do estabelecimento, não encontrando-se na ÁREA DE VENDA, ou seja, nunca
houve exposição ou venda de referidos cigarros para consumidores em geral”. Além disso, alega
a Recorrente, que “Tal fato, inclusive, se comprova pela parca quantidade supostamente
encontrada, atingia um pacote fechado, o que comprova a utilização para consumo próprio”.
Pois bem.
Os fatos incontestes, são que cigarros de origem estrangeira foram encontradas no
estabelecimento da Recorrente, sem que a mesma comprovasse a sua importação regular. Isso
porque foi lavrado o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no 0810700 /
EAD000152/2016, originando o Processo Administrativo Fiscal no 10811-720312/2016-18, sem
que a Recorrente apresentasse defesa, como se depreende do Termo de Revelia n° 05/2017,
juntado à e-fl. 84.
Dessa forma, tendo a Recorrente tomado ciência do Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal no 0810700 / EAD000152/2016, e não tendo apresentado defesa,
admitem-se como verdadeiros os fatos ali narrados.
Este CARF já firmou entendimento no sentido de que a posse de cigarros sem
comprovação de importação regular caracteriza infração às medidas de controle fiscal, conforme
Súmula CARF 90:
“Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação
comprobatória da importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a
propriedade da mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Especificamente em relação a introdução em território nacional de cigarros
estrangeiros de forma irregular, cabe a transcrição de ementas de julgados do STF e do STJ, que
concluíram que a importação não autorizada de cigarros constituem crime de contrabando ou
descaminho, insuscetível de aplicação do princípio da insignificância:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Prevalece nesta Corte o posicionamento de que a importação não autorizada de
cigarros, por constituir crime de contrabando, é insuscetível de aplicação do princípio da
insignificância, pois implica não apenas lesão ao erário e à atividade arrecadatória do
Estado, mas a outros bens jurídicos tutelados pela norma penal, como, no caso, a saúde
pública. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1685241 / SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0073340-2).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE
MAÇOS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. BEM JURÍDICO PROTEGIDO ALÉM
DA ARRECADAÇÃO FISCAL. SAÚDE, SEGURANÇA E MORALIDADE
PÚBLICA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que o princípio da
insignificância não se aplica aos crimes de contrabando de cigarros, por menor que
possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens
jurídicos, como a saúde, a segurança e a moralidade pública. Precedentes do STF
e do STJ 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1870362 / RS AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2020/0083289-0)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CONTRABANDO.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que a introdução clandestina de cigarros em território nacional, em
desconformidade com as normas de regência, configura o delito de contrabando, ao qual
não se aplica o princípio da insignificância, por tutelar interesses que transbordam a
mera elisão fiscal. 2. Não pode ser no writ enfrentada argumentação dependente de
revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos, mas, apenas, a verificação,
de plano, de grave violação de direitos do acusado/apenado, o que, na espécie, não
ocorreu, sendo incabível o exame da desclassificação, porquanto demandaria
revolvimento de prova. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 118270 / PR
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
2019/0286507-7).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
CONTRABANDO
OU
DESCAMINHO
DE
CIGARROS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO
PACIENTE. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM.
ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como exame
formal de subsunção de fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência
formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa
das circunstâncias do caso, para verificação da ocorrência de lesão grave e penalmente
relevante do bem jurídico tutelado. 2. Impossibilidade de incidência, no contrabando ou
descaminho de cigarros, do princípio da insignificância. 3. Possibilidade da contumácia
delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas
Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da
insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração delitiva. 4. Ordem
denegada. (HC 131205 – Segunda Turma – Relatora Ministra Cármen Lúcia –
Julgamento 06/09/2016 – Publicação 22/09/2016)

EMENTA:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS (ART.
334,
§
1o,
“D”,
DO
CP).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
O cigarro posto mercadoria importada com elisão de impostos, incorre em lesão não só
ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a
saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho.
Precedente: HC 100.367, Primeira Turma, DJ de 08.09.11. 2. O crime de contrabando
incide na proibição relativa sobre a importação da mercadoria, presentes as conhecidas
restrições dos órgãos de saúde nacionais incidentes sobre o cigarro. 3. In casu, a) o
paciente foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática
do crime previsto no artigo 334, § 1o, alínea d, do Código Penal (contrabando), por ter
adquirido, para fins de revenda, mercadorias de procedência estrangeira – 10 (dez)
maços, com 20 (vinte) cigarros cada – desacompanhadas da documentação fiscal
comprobatória do recolhimento dos respectivos tributos; b) o valor total do tributo, em
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10811.720048/2018-84

tese, não recolhido aos cofres públicos é de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta
reais); c) a pena privativa de liberdade foi substituída por outra restritiva de direitos. 4.
O princípio da insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo
em vista que “não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-
jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda” (HC 118.359, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11.11.13). No mesmo sentido: HC 119.171,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 04.11.13; HC 117.915,
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 12.11.13; HC 110.841,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.12.12. 5. Ordem
denegada. (HC 118858 – Primeira Turma – Relator MinistrO Luix Fux – Julgamento
03/12/2013 – Publicação 18/12/2013).
O fato das mercadorias apreendidas, fruto de descaminho/contrabando,
encontrarem-se em estabelecimento comercial, sem nenhuma comprovação de sua importação
regular é suficiente para enquadrar a situação na hipótese de subsunção elencada no inciso VII
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06. Irrelevante a afirmação da Recorrente de que se
tratava de mercadoria para consumo do titular do estabelecimento:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Correta pois a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital